Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global.
2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.
3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente.
4. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada.
5. Em relação ao parâmetro da condenação, o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários em favor dos agravantes/executados.
6. Agravo parcialmente provido.